Tribunal: TJDFT
Processo: 0733749-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733749-20.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: EDIVALDO ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, ajuizada pelo ora apelado, EDIVALDO ARAUJO DA SILVA, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Posteriormente a interposição da referida apelação, pelo BANCO BRADESCO S.A. (ID 47155900), em face da sentença, as partes atravessaram petição nos autos, informando a formulação de acordo para pôr fim às controvérsias debatidas. Conforme exposto, as partes demonstraram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo (ID 48915205), efetivamente transigiram quanto ao objeto debatido na causa, compondo às cláusulas que, doravante, deverão reger as questões debatidas, pleiteando assim a homologação judicial da transação. Com efeito, é possível a homologação judicial do referido acordo nesta Instância Revisora, haja vista ter sido firmado por ambos os envolvidos. Além disso, podem as partes renunciarem ou transigirem, acerca do direito em litígio, nos próprios autos em que debatem. Ademais, nos termos do art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição das partes. Diante do exposto, com base no art. 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT, verificando a presença dos respectivos pressupostos de validade da transação, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, anexado sob o ID 48915205, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais e honorários na forma ajustada no referido acordo. Preclusa a presente decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator